Tribunal: TJBA
Processo: 0503975-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503975-91.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEIJAIR DA SOLIDADE LIMA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Policial militar da reserva. Reclassificação hierárquica. Extinção progressiva de graduações pela Lei nº 7.145/1997. Necessidade de processo seletivo interno. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a extinção progressiva das graduações de Subtenente PM e outras pela Lei Estadual nº 7.145/1997 confere automaticamente ao militar o direito à reclassificação para o posto imediatamente superior; e (ii) se é possível a promoção na carreira militar sem a aprovação em processo seletivo interno. A Lei Estadual nº 7.145/1997 prevê expressamente que as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo serão extintas "à medida que vagarem", estabelecendo um regime de extinção progressiva e não automática. A promoção na carreira militar exige prévia aprovação em processo seletivo interno, que possui requisitos legalmente estabelecidos, como interstício, aptidão física, entre outros, não bastando apenas o cumprimento do tempo mínimo de serviço. A concessão de promoção hierárquica sem a devida aprovação em processo seletivo violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência que regem a Administração Pública. O Poder Judiciário não pode atuar como administrador, determinando promoções automáticas sem observância dos requisitos legais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0503975-91.2019.8.05.0001; Recorrente: DEIJAIR DA SOLIDADE LIMA; Recorrido: ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .